Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-40.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-40.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RONALDO NOGUEIRA SIMOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRATO DECLARADO NULO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação de Reginaldo de Jesus, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante alega omissão quanto à incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

2. O
decisum
embargado reconhece expressamente a nulidade do contrato impugnado, o que afasta a configuração de relação contratual entre as partes e autoriza a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

3. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09